Tribunal: STF
Processo: HC 270141
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E DENUNCIADO POR SUPOSTOS CRIMES DE USURA, EXTORSÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente preso preventivamente e denunciado, em concurso com outras quatro pessoas, por suposta prática dos crimes de usura (art. 4º, a, da Lei n. 1.521/1951), extorsão (art. 158, § 1º, do Código Penal), organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, IV, da Lei n. 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998).

    II. Questões em discussão

    2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

    3. Verificar se existe a indicação de elementos concretos e contemporâneos, como exige o art. 312, § 2º, do CPP.

    III. Razões de decidir

    4. O Supremo Tribunal Federal — STF consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).

    5. Os fundamentos da prisão preventiva do paciente estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da custódia cautelar quando amparada em elementos concretos que evidenciem que a permanência em liberdade do agente compromete a garantia da ordem pública.

    6. O órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça examinou de forma pormenorizada os fundamentos da prisão preventiva do acusado, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, concluindo que as instâncias ordinárias lançaram mão de fundamentação idônea para evidenciar a periculosidade do acusado, notadamente em razão do modus operandi empregado pelo grupo criminoso na prática de diversos delitos.

    7. Consoante a firme jurisprudência do STF, a atualidade da necessidade da prisão preventiva não se aferre ao lapso temporal entre a data dos fatos imputados na denúncia e a data da decretação da custódia, como sustenta a defesa, mas, sobretudo, à verificação concreta de que a prisão cautelar é indispensável para obstar a continuidade da atuação da organização criminosa. 

    8. A custódia cautelar encontra-se devidamente justificada em um dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, em harmonia com a jurisprudência consolidada do STF. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.